Tribunal: STJ
Processo: 0340479-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1033251 - SC (2025/0340479-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: WILIAN SOARES TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
HABEAS CORPUS
DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA DOMICILIAR NÃO
DEMONSTRADO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS VÁLIDO.
INGRESSO
POLICIAL
INDEPENDENTE
DE
MANDADO.
FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
DO CPP. EMBARGOS DE
ART. 619
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
Não há omissão quanto ao alegado desvio de finalidade: a busca
2.
ocorreu em uma única construção, composta por três unidades
residenciais, todas situadas no mesmo terreno, e no mesmo endereço
constante do mandado direcionado ao irmão do embargante, sendo
justificável o equívoco na execução e válido o encontro fortuito de drogas.
Não há omissão quanto ao consentimento: a admissão espontânea, feita
3.
pelo embargante no portão, de que havia drogas em sua residência
caracteriza flagrante delito e autoriza o ingresso dos policiais,
independentemente de mandado, sendo desnecessária, nesse contexto,
prova documental específica de consentimento.
Inexiste omissão quanto à necessidade de prova corroborativa diante de
4.
conflito de versões, porque o acórdão apreciou o conjunto fático-
processual nos limites do
, reconhecendo a ausência de
habeas corpus
ilegalidade manifesta.
Os embargos visam apenas reabrir discussão já solucionada pela
5.
decisão colegiada, sem evidenciar qualquer vício apto a ensejar
integração, em consonância com a orientação segundo a qual “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão” (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
REsp n. 1339703/RS,
Documento eletrônico VDA52341780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 8ccc69bd-4f14-4c23-a9a5-cd86e7e4c2ea

Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Embargos de declaração rejeitados.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 8ccc69bd-4f14-4c23-a9a5-cd86e7e4c2ea

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1033251 - SC (2025/0340479-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: WILIAN SOARES TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
HABEAS CORPUS
DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA DOMICILIAR NÃO
DEMONSTRADO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS VÁLIDO.
INGRESSO
POLICIAL
INDEPENDENTE
DE
MANDADO.
FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
DO CPP. EMBARGOS DE
ART. 619
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
Não há omissão quanto ao alegado desvio de finalidade: a busca
2.
ocorreu em uma única construção, composta por três unidades
residenciais, todas situadas no mesmo terreno, e no mesmo endereço
constante do mandado direcionado ao irmão do embargante, sendo
justificável o equívoco na execução e válido o encontro fortuito de drogas.
Não há omissão quanto ao consentimento: a admissão espontânea, feita
3.
pelo embargante no portão, de que havia drogas em sua residência
caracteriza flagrante delito e autoriza o ingresso dos policiais,
independentemente de mandado, sendo desnecessária, nesse contexto,
prova documental específica de consentimento.
Inexiste omissão quanto à necessidade de prova corroborativa diante de
4.
conflito de versões, porque o acórdão apreciou o conjunto fático-
processual nos limites do
, reconhecendo a ausência de
habeas corpus
ilegalidade manifesta.
Os embargos visam apenas reabrir discussão já solucionada pela
5.
decisão colegiada, sem evidenciar qualquer vício apto a ensejar
integração, em consonância com a orientação segundo a qual “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão” (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
REsp n. 1339703/RS,
Documento eletrônico VDA52342015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: aa15e212-51bd-414d-916c-e59aa111fdb0

Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Embargos de declaração rejeitados.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WILIAN SOARES TOLEDO
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos de habeas
impetrado nesta Corte.
corpus
O embargante foi condenado como incurso no
, da
art. 33, caput
à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
Lei n. 11.343/2006,
fechado. Em apelação, houve redução da pena para 5 anos e 10 meses de reclusão,
conforme ementa da decisão da Corte estadual (e-STJ fls. 35/35):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS (
CAPUT). SENTENÇA
LEI N. 11.343/2006, ART. 33,
CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA
ILÍCITA.
VIOLAÇÃO
DA
GARANTIA
CONSTITUCIONAL
DA
INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF,
o, XI). SITUAÇÃO DE
ART. 5
FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA A AUTORIZAÇÃO. EIVA RECHAÇADA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PALAVRAS DE POLICIAIS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS.
DESTINAÇÃO
COMERCIAL
DO
ENTORPECENTE
APRENDIDO
EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. LEI
DE DROGAS,
REDUÇÃO. VIABILIDADE. NATUREZA DA DROGA
ART. 42.
UTILIZADA DE FORMA ISOLADA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
PENA-BASE REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Irresignada, a defesa impetrou
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
sustentando, em síntese, nulidade das provas por ingresso policial em domicílio diverso do
indicado em mandado de busca e apreensão endereçado ao irmão do embargante, bem
como ausência de consentimento válido para ingresso na residência e inexistência de justa
causa.
A ordem foi objeto de decisão que não conheceu do
, consignando, em
writ
suma, que: (i) o mandado de busca e apreensão estava direcionado ao irmão do
embargante, ambos residentes em uma única construção com três unidades no mesmo
terreno; (ii) a diligência realizou-se no mesmo endereço indicado na ordem judicial,
afastando desvio de finalidade; (iii) houve admissão espontânea, no portão, de que havia
drogas na residência, configurando flagrante e autorizando o ingresso, independentemente
de mandado.
Documento eletrônico VDA52342015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: aa15e212-51bd-414d-916c-e59aa111fdb0

Interposto agravo regimental, a defesa alegou, em síntese, que não houve
“equívoco” na execução da medida, mas deliberada entrada na unidade do embargante sem
cobertura judicial; que inexistem provas documentais da autorização para ingresso no
domicílio; e que a versão policial foi contestada, exigindo prova robusta do alegado (e-STJ
fls. 44/50).
O agravo teve seu provimento negado, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
61/62):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. ENDEREÇO DIVERSO. IRMÃOS RESIDINDO NO
MESMO IMÓVEL. ENTRADA JUSTIFICADA. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A busca domiciliar foi realizada em imóvel composto por uma única
construção que abrigava três unidades residenciais, todas situadas no mesmo
terreno e ocupadas por membros da mesma família. Embora o mandado de
busca e apreensão estivesse formalmente direcionado ao irmão do agravante, a
diligência se deu no mesmo endereço constante da ordem judicial, onde ambos
residiam, circunstância que afasta a alegação de violação de domicílio e desvio
de finalidade, revelando-se justificável o equívoco na execução da medida.
2. A diligência resultou no encontro fortuito de entorpecentes, após admissão
espontânea do agravante no portão da residência, o que afasta a alegação de
pescaria probatória e reforça a legalidade da medida, em consonância com
precedentes desta Corte.
3. O contexto da abordagem e a admissão da posse de drogas caracterizam
situação de flagrante delito, circunstância que autoriza o ingresso dos policiais
na residência, independentemente de mandado judicial.
4. Ausência de ilegalidade manifesta ou situação excepcional que justifique a
revisão da decisão impugnada.
5. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão no acórdão,
por ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos no agravo regimental quanto: (i)
ao desvio de finalidade na diligência domiciliar, ante a existência de três unidades
autônomas no mesmo imóvel, com entradas independentes; (ii) à inexistência de prova
documental idônea do consentimento válido para ingresso em sua residência; e (iii) à
necessidade de prova corroborativa da versão policial em cenário de conflito de versões (e-
STJ fls. 70/75).
Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a omissão apontada, com
provimento do agravo regimental e declaração de violação de domicílio.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52342015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: aa15e212-51bd-414d-916c-e59aa111fdb0

VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
A omissão quanto ao suposto desvio de finalidade na diligência domiciliar não
se verifica. O acórdão embargado assentou que a busca foi realizada em uma única
construção com três unidades residenciais, todas no mesmo terreno, e que, embora o
mandado estivesse formalmente direcionado ao irmão do embargante, a diligência ocorreu
no mesmo endereço constante da ordem judicial, circunstância que afasta a alegação de
violação ao domicílio e desvio de finalidade. Na mesma linha, a decisão agravada registrou
que o ingresso em unidade diversa não configurou pescaria probatória, mas equívoco
justificável pelo formato da construção, do qual adveio encontro fortuito de drogas.
Igualmente não há omissão quanto à alegada ausência de consentimento válido
para o ingresso. O acórdão embargado atribuiu a legalidade da diligência à admissão
espontânea feita pelo embargante, no portão da residência, de que havia drogas em sua
casa, circunstância caracterizadora de flagrante delito e autorizadora do ingresso,
independentemente de mandado. A decisão agravada, por seu turno, já havia realçado que a
admissão prévia da posse de drogas justificou o ingresso, evidenciando situação de
flagrante e a coleta progressiva de elementos. Nessa moldura, não se exige referência
específica a prova documental do consentimento quando a fundamentação assentou quadro
de flagrância.
Por fim, não procede a alegação de omissão sobre a necessidade de prova
corroborativa em cenário de conflito de versões. O acórdão apreciou o conjunto fático-
processual nos limites próprios do
, concluindo pela ausência de ilegalidade
habeas corpus
manifesta e pela validade da diligência, reforçada pela admissão espontânea e pelo
encontro fortuito de entorpecentes. Não há, portanto, ponto relevante e pertinente suscitado
pelo embargante que tenha deixado de ser enfrentado.
Documento eletrônico VDA52342015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: aa15e212-51bd-414d-916c-e59aa111fdb0

No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52342015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:58:57
Código de Controle do Documento: aa15e212-51bd-414d-916c-e59aa111fdb0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0340479-3
HC 1.033.251 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50000882720248240564
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WILIAN SOARES TOLEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WILIAN SOARES TOLEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449908821083485@
2025/0340479-3 - HC 1033251 Petição : 2025/0105493-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:15:20
Código de Controle do Documento: 5AF0E817-D3C9-4301-B414-F2F4D662ED37